Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO EM UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - UNIEB. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou como de efetivo magistério as atividades prestadas pela autora perante a Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina – UNIEB, entre 02/05/2000 e 15/11/2000, para fins de aposentadoria, bem como o condenou ao pagamento do abono de permanência. Em suas razões recursais (ID 61261042), sustenta o recorrente que os períodos foram corretamente excluídos da contagem de tempo, uma vez que a autora/recorrida desempenhou atividades absolutamente burocráticas em órgão regional da Secretaria de Educação, e que não podem ser contabilizados para efeito de aposentadoria especial de professor. Requer a improcedência dos pedidos.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 61261045).
3. O artigo 40, §5o da Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores consistente na redução em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo) dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
4. Por sua vez, a Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o: Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)” .
5. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n.o 3.772/DF e no Tema 965, fixou a tese de que a função de magistério abrange não só a docência mas também as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e o assessoramento pedagógico, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
6. Considera-se, portanto, a função de coordenação como de efetivo magistério, desde que exercida em estabelecimento de ensino básico por professor de carreira. Desse modo, o exercício de atividades de coordenação pela parte autora junto à Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina - UNIEB no período de 02/05/2000 e 15/11/2000, comprovado no ID 61261029, deve ser computado à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto se trata de exercício de atividades pedagógicas típicas de magistério. Precedentes: Acórdão 1787484, 073299080202380070016, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 20/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023, pág. Sem pág. Cadastrada; Acórdão 1731381, 07440257120228070016, Relatora GISELE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 26/7/2023, Publicado no DJE 31/7/2023, pág. Sem pág. Cadastrada; Acórdão 1685498, 07360335920228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023; Acórdão 1658364, 07316227020228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023 e Acórdão 1629603, 07166119820228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022
7. Por fim, verifica-se a ocorrência de erro material na sentença recorrida, porquanto o período a ser computado, para fins de aposentadoria, como de efetivo exercício de magistério, é o de 02/05/2000 a 15/11/2000, e não 02/05/2020 a 15/11/2020.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício tão somente para a correção do erro material apontado, a fim de alterar o período de efetivo magistério as atividades prestadas pela autora perante a Unidade Regional de Educação Básica de Planaltina, entre 02/05/2000 e 15/11/2000. Recorrente isento de custas. A parte recorrente vencida arcará com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.